Tribunal: TJSP
Processo: 1016719-84.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Parcial procedência. Razões recursais que descrevem suficientemente o inconformismo das rés. Preliminar de inépcia recursal afastada. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional do art. 205 do CC. Construção da cozinha da unidade com canto

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Parcial procedência. Razões recursais que descrevem suficientemente o inconformismo das rés. Preliminar de inépcia recursal afastada. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional do art. 205 do CC. Construção da cozinha da unidade com canto sextavado que não configura vício construtivo, ainda que haja eventual diferença entre as imagens e ilustrações oferecidas à apreciação do autor no momento da contratação. Precedentes. Questão relativa a portas, teto e janelas da unidade. Fotografias produzidas pelo autor que não demonstram descompasso com o memorial descritivo do empreendimento. Supostos vícios construtivos de natureza leve e que não representam ameaça à solidez da obra, nem impedimento à utilização do imóvel. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016719-84.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes PARQUE
PARADISO
INCORPORAÇÕES
SPE
LTDA.
e
M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado AILTON ANTONIO PEIXOTO DE LUNA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelantes: Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e
Participações S/A
Apelado: Ailton Antonio Peixoto de Luna
Juiz sentenciante: Maurício Habice
Voto no 19.730
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
Parcial
procedência. Razões recursais que descrevem suficientemente
o inconformismo das rés. Preliminar de inépcia recursal
afastada. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de
defesa não configurado. Pretensão indenizatória sujeita ao
prazo prescricional do art. 205 do CC. Construção da cozinha
da unidade com canto sextavado que não configura vício
construtivo, ainda que haja eventual diferença entre as
imagens e ilustrações oferecidas à apreciação do autor no
momento da contratação. Precedentes. Questão relativa a
portas, teto e janelas da unidade. Fotografias produzidas pelo
autor que não demonstram descompasso com o memorial
descritivo do empreendimento. Supostos vícios construtivos de
natureza leve e que não representam ameaça à solidez da obra,
nem impedimento à utilização do imóvel. Dano moral não
configurado.
Sentença
reformada.
Ação
improcedente.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 472/480, julgou parcialmente
procedente ação movida por Ailton Antonio Peixoto de Luna em face de
Parque Paradiso Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e
Participações S/A, condenando as rés ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, mais as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, condenando
também o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
3
valor da condenação.
Recorrem as rés, sustentando, em síntese, que o
autor decaiu do direito de reclamar indenização por vícios construtivos, nos
termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Afirmam ter
realizado a construção da unidade habitacional em estrita observância às
regras construtivas vigentes, tendo obtido da municipalidade todas as
licenças necessárias. Destacam que o memorial de incorporação foi
disponibilizado ao autor no ato da contratação, sendo descabida a alegação de
que foi surpreendido pela existência de shafts na unidade. Insurgem-se contra
indenização por danos morais (fls. 482/488).
Contrarrazões a fls. 493/507, com preliminar de
inépcia recursal e “eventual cerceamento de defesa da autora caso ocorra
reforma da sentença”.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido.
Alega o autor que adquiriu a unidade no 301, bloco
49 do empreendimento denominado “Parque Paradiso” com base em
imagens e ilustrações de apartamento concluído “em que todos os cômodos
possuem toda a área útil livre e desimpedida para uso”.
Porém, em vista das fotografias de fls. 115/118,
afirma o autor que “os cantos do apartamento não foram construídos em 90
graus na cozinha, mas sim, com colunas que embutem parte dos fios,
conduítes e parte do encanamento; As portas e as batentes são de PVC, toda
a extensão do teto fora feita de maneira chapiscada, além das janelas não
terem puxadores, bem como não ter apoio para correr” (sic fl. 2),
requerendo o pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
4
Afasta-se a preliminar de inépcia recursal. As razões
recursais descrevem suficientemente o inconformismo das rés, impugnando
os fundamentos da r. sentença, como exige o artigo 1.010, III do CPC.
Considerando as alegações das partes e os
documentos acostados aos autos, inexiste o “eventual” cerceamento de
defesa, sendo desnecessária a produção de quaisquer outras provas.
Assim sendo, era mesmo hipótese de julgamento
antecipado da lide, não sendo ocioso recordar precedentes no sentido de que
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa,
é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 2.832-
RJ, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 14/08/1990, DJU
17/09/1990) e de que “Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ, REsp 3.047-ES, 4a Turma, Rel. Min. Athos
Carneiro, j. 21/08/1990, DJU 17/09/1990).
Com relação à decadência, nos termos do artigo 618
do Código Civil, o empreiteiro, após a entrega da obra, ficará responsável por
sua solidez e segurança durante o prazo de 5 anos, prazo este que é de
garantia.
Ademais, referido prazo não é reduzido pelo artigo
26, II e §1o do Código de Defesa do Consumidor, seja porque a edição do
Código Civil é posterior à do Diploma Consumerista, seja porque “Os
direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de
tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da
legislação
interna
ordinária,
de
regulamentos
expedidos
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
5
autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem
dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade”, nos
exatos termos do artigo 7o caput do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, o autor almeja ser indenizado por vício
construtivo, pretensão sujeita ao prazo do artigo 205 do Código Civil, nos
termos da orientação do E. Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito
recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à
pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel
adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art.
26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de
verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante
as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
6
porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de
ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória,
sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC
que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual,
deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual
corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ,
aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em
vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na
obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido” (REsp no 1717160/DF, 3a
Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/03/2018).
Na mesma linha: “APELAÇÃO CÍVEL. Ação
indenizatória de perdas e danos decorrente de vício de qualidade.
Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária com vaga de
garagem, entregue com metragem a menor. Sentença que declarou a
decadência do direito pleiteado. Inadequação. Quando a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição decenal previsto no art. 205 do CC. Inaplicabilidade do prazo
decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC ou anual do art. 501, § 1o,
do CC. Ação indenizatória que não se confunde com pretensão
redibitória de desfazimento do negócio ou abatimento do preço.
Prejudicial de mérito afastada. Precedente do A. STJ. Impossibilidade de
julgamento antecipado da lide. Observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Necessidade de produção da prova
pericial para apurar a metragem da vaga e, se o caso, o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
7
indenizatório diante da impossibilidade de concessão da tutela específica.
Exegese do art. 499, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”
(Apelação Cível no 1012261-24.2019.8.26.0451, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 15/06/2020).
Superadas estas questões, a cláusula no 5 do
instrumento prevê que “Por se tratar de construção artesanal, as partes
acordam e dão ciência que se verificada qualquer diferença nas dimensões
do imóvel aqui transacionado, para mais ou para menos, de até 3% (três por
cento), será aceitável. Pela mesma razão, diferenças de cor, tonalidade ou
textura em elementos de origem mineral ou vegetal; etc. não poderão ser
consideradas vícios ou defeitos no imóvel” (fl. 143).
No mesmo passo, a cláusula no 10 estabelece que
“O PROMITENTE COMPRADOR declara ainda ter sido informado sobre a
possibilidade de modificação no projeto em virtude de imposição de normas
técnicas usualmente adotadas, ou por determinação ou exigência dos
poderes públicos, especialmente, mas não se limitando ao corpo de
bombeiros, Secretaria ou órgãos ambientais, órgãos de defesa do
consumidor, ou de empresas concessionárias de serviços públicos,
supervenientes à data de aprovação do projeto, as quais não darão às partes
contratantes o direito de pleitear qualquer compensação ou indenização”
(fl. 148).
Neste contexto, ainda que haja eventual diferença da
unidade concluída em relação às imagens e ilustrações oferecidas à
apreciação do autor no momento da contratação, a construção da cozinha da
unidade com canto sextavado não configura vício construtivo, conforme
jurisprudência desta C. Câmara: “VENDA E COMPRA DE IMÓVEL
AQUIRIDO NA PLANTA. Ação de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
8
Alegação de que o bem foi entregue com características diversas
daquelas apresentadas no stand de vendas. Procedência, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00. Propaganda meramente ilustrativa. Panfletos
publicitários, contendo fotos da planta e do imóvel decorado, que são
meramente ilustrativos. Autor que estava ciente, nos termos das
cláusulas contratuais e da pesquisa realizada por ocasião da assinatura
do instrumento, tratar-se de construção artesanal, podendo haver
diferenças no imóvel. Canto sextavado que não alterou a disposição
inicial da planta e que não se mostra suficiente para ensejar indenização
por danos morais. Precedente desta E. Câmara. Sentença reformada
para julgar a ação improcedente. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO
DO
AUTOR
PREJUDICADO”
(Apelação
Cível
no
1020868-60.2018.8.26.0451, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo
Alcides, j. 12/05/2020).
Na mesma linha: Apelação Cível no 1003746-
97.2019.8.26.0451, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva,
j. 29/06/2020; Apelação Cível no 1006570-63.2018.8.26.0451, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 08/05/2020.
Quanto às demais questões relativas a portas, teto e
janelas da unidade, as fotografias de fls. 115/118 não demonstram
descompasso com o memorial descritivo do empreendimento (fls. 272/274).
Além do mais, presumindo-se por hipótese que os
materiais empregados nas portas e janelas são inferiores aos elencados no
memorial descritivo, e ainda que o acabamento do teto seja insatisfatório,
tampouco teria autor direito à indenização por danos morais, na medida em
que não há ofensa a direitos da personalidade, em que pesem os supostos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
9
vícios construtivos, de natureza leve e que não representam ameaça à solidez
da obra, ou ainda impedimento à utilização do imóvel.
Com efeito, está consolidado no âmbito desta C.
Câmara o entendimento de que o descumprimento contratual não é suficiente,
por si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade,
tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento, consistindo mero
aborrecimento cotidiano.
Sobre a matéria, confira-se a lição de Sérgio
Cavalieri Filho de que “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros,
9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extra-patrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica
confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero
desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016719-84.2019.8.26.0451 -Voto no 19.730
10
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e
que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p.
113).
Destarte, o recurso é provido para julgar a ação
improcedente, arcando o autor com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, ressalvada a
concessão do benefício da justiça gratuita (fl. 119).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator